Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACUMULAÇÃO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, ambos do CPC.

2. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

4. Excepcionalmente, os requisitos necessários de existência e de validade do contrato (título executivo extrajudicial) podem ser supridos por outros meios idôneos de prova, incluído, o próprio contexto dos autos. Precedente STJ.

5. O princípio do pacta sunt servanda deve ser observado, em especial quando não há vício contratual a ser sanado ou conduta em desacordo com os termos do ajuste firmado entre os contratantes.

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

7. É possível a acumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com a ação de execução. Contudo, os parâmetros e os limites legais devem ser observados na fixação dessa verba. Precedentes STJ e TJDFT.

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.